Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006866-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DISVECO LTDA
AGRAVADO: LUIS MARCOS VERA TURDERA, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA
PROCURADOR: MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela DISVECO LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no 1000184-40.2020.811.0006, ajuizada por LUIS MARCOS VERA TURDERA e MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que a empresa demandada, ora agravante, providencie um veículo provisório em favor da parte autora, nas mesmas características do automóvel objeto da lide.
Para tanto, aduz a agravante não se revelar nenhum dos pressupostos da tutela de urgência concedida, sobretudo pela necessidade de dilação probatória a fim de verificar a existência ou não de vício do produto, por meio de prova produzida tecnicamente, por meio de aparelhos específicos e por profissional idôneo.
Esclarece que, após o diagnóstico realizado pela própria equipe técnica da concessionária, foi verificado que o aquecimento anormal do veículo se deu em razão do próprio condutor ter acionado o aquecedor do banco traseiro.
Assevera que o caso em exame apresenta nítido risco de irreversibilidade da medida, tendo em conta os custos a serem ressarcidos na hipótese de improcedência da lide.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, há nos autos fundamento bastante para a concessão da liminar recursal pretendida.
Com efeito e na linha do que foi decidido no recurso de agravo de instrumento de no 1005475-39.2020, manejado pela corré TOYOTA DO BRASIL LTDA, verifica-se que a irresignação da agravante, concernente ao prejuízo que poderá sofrer com o custeio de um veículo similar ao modelo adquirido pelos agravados, encontra amparo no perigo de dano ou de difícil reparação inverso.
Além disso, consoante se extrai dos autos, o cerne da questão, depende da produção de prova pericial a fim de atestar se o veículo se encontra ou não apto para uso, o que, até o momento, apesar de algum desconforto e/ou insatisfação dos autores, ora agravados, não se evidencia.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a decisão de base, que determinou a entrega de um veículo provisório aos agravados.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora